Tribunal: TJDFT
Processo: 0711054-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Busca e Apreensão. Óbito do devedor. Notificação inválida. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a validade da notificação enviada à devedora após o seu falecimento; e (ii) estabelecer a legitimidade recursal do agravante.
III. Razões de decidir
3. O agravante possui legitimidade para atuar judicialmente em defesa do patrimônio deixado pela falecida, conforme artigo 996 do Código de Processo Civil.
4. O agravado tinha ciência do falecimento da devedora, conforme pedido de solicitação de seguro junto à instituição financeira.
5. O veículo está arrolado no inventário da falecida, reforçando a necessidade de observância dos trâmites legais próprios da sucessão.
6. A ausência de notificação válida dos herdeiros compromete a validade do procedimento de busca e apreensão. Precedentes,
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 996; Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0723448-43.2024.8.07.0003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 30/10/2024; APC no 0718758-27.2022.8.07.0007, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 25/01/2024; APC no 0732953-04.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 28/11/2023.